Tribunal: TJMT
Processo: 1028942-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028942-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDO NUNES BRAUN - CPF: 578.333.117-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EMBARGO AMBIENTAL SOBRE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n. 1072712-88.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de Termo de Embargo lavrado sobre pequena propriedade rural (Lote 69 – Projeto Lontra – Aripuanã/MT), permitindo a continuidade de atividade agrícola de subsistência ali desenvolvida.

2.

O agravado comprovou o exercício de agricultura familiar em imóvel com área inferior a quatro módulos fiscais, integrante de projeto de reforma agrária, juntando documentação comprobatória, inclusive termo de ajustamento de conduta firmado com o órgão ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o embargo ambiental de pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar, diante de desmate irregular em área de preservação especial, mas fora da reserva legal ou APP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A legislação ambiental prevê a exceção à imposição de embargo quando se trata de atividade de subsistência em pequena propriedade rural, conforme art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

5.

Restou demonstrado que a propriedade rural se enquadra como pequena, está inserida em assentamento de reforma agrária; serve de moradia e sustento do agravado e sua família, não havendo impugnação a tais elementos por parte do agravante.

6.

A imposição de embargo sobre área de subsistência violaria os princípios da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente diante da ausência de dano ambiental continuado e da tentativa de regularização ambiental pelo agravado.

7.

Permanece hígida a responsabilidade administrativa pela infração ambiental eventualmente consumada, sem prejuízo da manutenção da atividade agrícola de subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural regularmente certificada como agricultura familiar. 2. A exceção legal visa compatibilizar a proteção ambiental com o direito à sobrevivência do agricultor familiar, sem afastar a responsabilidade pela infração ambiental.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18; Lei no 11.326/2006, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1000398-24.2021.8.11.0094, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.06.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1032498-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Ordinária n. 1072712-88.2025.8.11.00, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a
“suspensão do Termo de Embargo n. 0193002323 de 20.01.2023, lançado sobre o imóvel rural denominado LOTE 69, localizado no Município de Aripuanã (MT), por consequência, a exclusão do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias.”

O agravante defende a legalidade do Termo de Embargo, cuja lavratura é mera consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, diante da constatação de desmate a corte raso de 21,22 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Alega que não há qualquer proibição de decretação de embargo em virtude de desmate de mata nativa em área passível de conversão para uso alternativo do solo, uma vez que seu intuito é impedir a continuidade da degradação ambiental e, e embora o § 1o do Decreto Estadual n. 1.436/2022 disponha que não será aplicado embargo em casos de desmate fora da área de reserva legal ou área de preservação permanente, o § 2o do mesmo dispositivo determina a aplicação da referida penalidade nos casos de desmate de mata nativa.

Afirma que se trata de mérito do ato administrativo, o que foge ao controle do judiciário.

Destaca que os documentos lavrados pelo órgão ambiental são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastados mediante provas robustas de eventual equívoco, o que não ocorreu nos autos de origem.

Alega que o agravado firmou termo de ajustamento de conduta - TAC n 147/SEMA/2024, assinado em 12/7/2024, se comprometendo a regenerar a área de reserva legal desmatada, constando no termo que o embargo da área permaneceria ativo até apresentação de documentos de regularização, o que não ocorreu, pois o CAR da propriedade do agravado foi reprovado.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id 310147373.

O Agravado apresentou contrarrazões no Id 316558862, argumentando que não possui nenhum outro imóvel rural e exerce suas atividades rurais em regime de subsistência sobre área inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, retirando da produção angariada na propriedade o necessário para a compra os mantimentos para sua casa e o pagamento das contas ordinárias, razão pela qual a continuidade do embargo cerceia o meio pelo qual sobrevive.

Alega que foram juntados, no processo de origem, documentos comprovando a atividade de subsistência e que está promovendo a regularização ambiental e cumprindo o TAC firmado com o órgão ambiental.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso, a fim de restabelecer o embargo sobre a área. (Id 31894373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender o Termo de Embargo lançado sobre a área rural do Agravado, na
Ação Ordinária n.1072712-88.2025.8.11.0041, em que o agravado alega que é proprietário de uma área rural, Lote n 69, Projeto Lontra, no município de Aripuanã/MT, com área de 98,03 hectares, onde exerce atividade de agricultura familiar e da qual retira seu sustento.

A decisão agravada concluiu que os documentos juntados com a inicial demonstram a probabilidade do direito, assim fundamentando:

“ (...)

Em análise dos documentos que instruem os autos, infere-se que o Termo de Embargo/Interdição n. 0193002323 deriva da ocorrência de suposta destruição de 21,22 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n. 0193002223 (Id. 202533956 – Pág. 2), resultando no embargo de toda atividade existente na área dos danos contra flora.

Vê-se ainda que o imóvel rural, segundo informações constantes no referido auto de infração (Id. 202533956 – Pág. 2), possui 98,03 ha.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Aripuanã (MT) é de 100 ha (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

Consta dos autos fichas cadastrais junto ao INCRA (Ids. 202533975 e 202533980); matrícula de imóvel (Id. 202535593); Declaração da Prefeitura Municipal de Aripuanã (Id. 202535603); extrato público da Unidade Familiar de Produção Agrária – CAF (Id. 202533969); notas fiscais (Id. 202535605); vídeos e fotografias (Ids. 202535608, 202535632, 202535635, 202535639, 202536742 e 202536749) dando conta que o requerente FERNANDO NUNES BRAUN é agricultor residente no Projeto/Gleba Lontra – LOTE 69, localizado no Município de Aripuanã (MT), onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (subsistência).

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constante nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-a como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3o, da Lei n. 11.236/2006), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura do Auto de Infração, não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.”

O agravado comprovou que explora atividade rural em regime de economia familiar, juntando documentos que evidenciam o exercício de atividade de subsistência, e a propriedade, um lote de terras proveniente de assentamento rural em projeto de reforma agrária, classifica-se como pequena propriedade rural.

No recurso, o Agravante não impugna os documentos juntados, tampouco a exploração da pequena propriedade com atividades de subsistência familiar.

Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008:

Art. 16.

No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

No mesmo sentido o art. 18, do Decreto Estadual 1.436/2022, dispõe que:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.”

A agricultura familiar é ponto de destaque na legislação, tendo em vista a importância da produção das pequenas propriedades rurais, e, no caso em tela, o desmate sem autorização do órgão ambiental, não se deu em área de reserva legal, tampouco em área de preservação permanente.

Por tais razões, a probabilidade do direito do agravado foi demonstrada, assim como o risco de dano de difícil reparação, diante da impossibilidade de utilização da área da qual extrai sua subsistência e de sua família.

Neste sentido:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto no 6.514/2008.

6. A propriedade em questão se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e possui declaração de aptidão ao PRONAF, demonstrando utilização para atividades de subsistência, o que afasta a aplicabilidade do embargo ambiental.

7. A exceção às atividades de subsistência busca harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem, contudo, afastar a responsabilidade administrativa pela infração consumada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada."

(N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

“Tese de julgamento:

1.

O auto de infração ambiental lavrado com base em imagens de satélite e relatório técnico é válido, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2.

O embargo ambiental não pode ser imposto sobre pequena propriedade rural familiar destinada à subsistência, conforme o art. 16 do Decreto 6.514/2008.

(...)

(N.U 1000398-24.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)”

“[...] Tese de julgamento:

“1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3o da L. 11.326/2006, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

2. A exceção prevista no §2o do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado.”. [...].

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1032498-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, julgamento em 25/4/2025).

Em consulta ao processo de origem no PJE -1o Grau, verifica-se que o Agravado juntou o TAC firmado em audiência de conciliação, na data de 12/7/2024, n. 147/2024.

Em referido TAC, o órgão ambiental teceu várias considerações, dentre elas as mais relevantes são de que “o autuado é pequeno produtor, sua capacidade financeira é limitada”, para justificar as parcelas quadrimestrais, o que constitui mais um elemento probante de que se trata de pequeno produtor rural, que exerce atividade de subsistência.

Em referido TAC foi estabelecido valor da multa da ser paga, em sete parcelas, não havendo alegação de que o Agravado esteja inadimplente com tal pagamento.

Portanto, também demonstrou o agravado que está promovendo a regularização ambiental.

Destaca-se, por fim, que o objeto deste recurso cinge-se, exclusivamente, ao embargo da área que é explorada no regime de economia familiar, com atividades de subsistência, permanecendo a responsabilidade administrativa pela infração ambiental.

Diante disso, verifica-se o acerto da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025